Tribunal: TJMT
Processo: 1006246-09.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006246-09.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ROSA CARDOSO LEANDRO - CPF: 208.505.301-72 (RECORRIDO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (RELATOR) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (1º VOGAL) DRA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA (2ª VOGAL) Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, Promotor de Justiça, externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS, DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.

TEMAS 191 E 308. TRATO NÃO SUCESSIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As sucessivas renovações do contrato temporário, descaracteriza a sua natureza de atendimento da necessidade transitória e de excepcional de interesse público, de modo que o servidor contratado, além do seu salário, também tem outros direitos sociais constitucionalmente assegurados, incluído ao gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço) a mais do salário normal, nos termos do inciso XVII do art. 7º da CF.

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (TEMA 551 STF)

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1006246-09.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Município de Cuiabá

Recorrido(s):

Rosa Cardoso Leandro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de junho de 2023

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

D
iante do exposto,
JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos descritos na inicial para DECLARAR a nulidade dos contratos temporários e CONDENAR o requerido a pagar a requerente 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), bem como, os valores referentes às férias e ao 1/3 (um terço) de férias não pagas, incidindo sobre 45 (quarenta e cinco) dias
, referente aos períodos aquisitivos não prescritos, a serem comprovados, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data de cada parcela devida; e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

No presente caso, a Reclamante alega, em síntese, que manteve vínculo com o Ré, na modalidade de contrato temporário, na rede municipal de ensino, no cargo de Professora, durante os anos de 2018 a 2022, e que, em razão as renovações sucessivas, teve-se o desvirtuamento da contratação temporária deve ser reconhecido o seu direito ao recebimento de FTGS, férias e ao 1/3 (um terço) de férias não pagas, incidindo sobre 45 (quarenta e cinco) dias.

Nas razões recursais, o Município Reclamado sustenta que a Autora participou de processos seletivos diversos, com período diferentes, sendo observado o prazo legal, não havendo o que se falar em nulidade da contratação.

Aduz, ainda, que o juízo
“a quo”
deixou de analisar os períodos da prestação de serviço, pois houve lapso temporal entre as contratações, o qual não ultrapassa o limite máximo previsto em lei.

Pois bem. É cediço que, os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público.

Os casos de contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário.

O art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. No caso do Município de Cuiabá, eis o que dispõe os artigos 2º, inciso IV, e artigo 4º, inciso III, da Lei Municipal nº 4.424/2003,
in verbis:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I - assistência e situações de calamidade pública;

II - combate a surtos endêmicos;

III - admissão de professor substituto e professor visitante
;

IV - qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:

- limpeza pública;

- construções públicas;

- serviços na área de Saúde;

- atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

- atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Bem Estar Social;

VI - atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal;

Art. 4º As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo
ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período
, observados os seguintes prazos máximos:

I – até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º;

II– até dezoito meses, no caso do inciso III, do art. 2°.
(Nova redação dada pela Lei nº 5.172 de 30/12/2008, publicada na Gazeta Municipal nº 942 de 27/02/2009)

III – até 4 (quatro) anos, nos casos dos incisos IV, V e VI do art. 2º.” (Nova redação dada pela Lei nº 5.917, de 02 de março de 2015, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE nº 578 de 04/03/2015)

Desta forma, verifico que o contrato temporário da parte Autora extrapolou o prazo máximo, prorrogado por mais uma vez, pelo mesmo período.

Com efeito, a sucessiva renovação do contrato temporário descaracteriza a sua natureza de atendimento da necessidade transitória e de excepcional de interesse público, de modo que o servidor contratado, além do FGTS, também tem outros direitos sociais constitucionalmente assegurados, incluído 13º salário, o gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço) a mais do salário normal, nos termos do inciso XVII do art. 7º da CF.

Registro ainda que o excelso Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 22.05.2020, no julgamento do
RE 1.066.677
/MG, analisado sob a sistemática de repercussão geral,
TEMA 551
, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
,

salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações",
nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos a Ministra Rosa Weber na fixação da tese, e os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Luiz Fux, e os Ministros Cármen Lúcia e Celso de Mello (art. 2º, § 3º, da Resolução nº 642, de 14 de junho de 2019), que proviam o extraordinário fixando tese diversa. Plenário, Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020.

Desta forma, no presente caso, como restou comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações/prorrogações, a parte Autora faz jus ao recebimento de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 551 do STF:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

Entretanto, analisando os autos, observa-se que o juízo
“a quo”
não fundamentou devidamente o período em que deve ser reconhecido o direito ao FGTS e férias com 1/3, pois, conforme extrai-se das fichas financeiras, a Autora manteve vínculo com a municipalidade do período de 15/05/2017 a 18/12/2020, posteriormente, houve a contratação pelo período de 08/02/2022 a 15/12/2022.

Assim, é possível identificar que o contrato entabulado entre as partes sofreu interrupção no final de 2020, ocorrendo uma nova contratação somente em 02/2022, portanto, houve um longo período em que não houve vínculo entre as partes.

Em razão da interrupção do vínculo entre as partes é forçoso o reconhecimento do direito da Autora ao recebimento de FTGS, férias e ao 1/3 (um terço) de férias não pagas
somente até o período de 12/2020
, tendo em vista que houve interrupção do contrato entre as partes no ano de 2021, não há que se falar em contratação sucessiva no ano de 2022.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
somente para afastar o pagamento das verbas de FGTS e férias com terço constitucional, posteriores ao período de 18/12/2020.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023